Tribunal: STF
Processo: HC 223630
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embargos de declaração em face despacho da Ministra Presidente. Irrecorribilidade dos despachos. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 100.396/2022 e 100.397/2022 (idênticas entre si).



    Trata-se de embargos de declaração contra despacho que proferi nestes autos na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, verbis:



     



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.” 



    A impetrante opôs embargos de declaração, repisando os argumentos constantes na inicial e reforçando perigo da demora.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência; HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração manejados pela impetrante (Petições/STF 100.396/2022 e 100.397/2022 - idênticas entre si).



    Cumpra-se a parte final do despacho por mim proferido.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente